Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704558-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FERNANDES RODRIGUES DA CRUZ BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: HORUS HOOKAH PUB LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 19741556, tendo em vista que as questões ali narradas não podem ser neste recurso apreciadas, já que este se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator